Tribunal: TJMT
Processo: 0003447-92.2011.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003447-92.2011.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENGENHO CERRADO COMERCIO DE BEBIDAS DESTILADAS LTDA - ME - CNPJ: 09.559.466/0001-04 (APELADO), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), CHRISTIAN BENDER - CPF: 023.246.829-07 (APELADO), ERART SCHLENDER - CPF: 173.206.151-34 (APELANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA DE DIRIETO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003447-92.2011.8.11.0045

APELANTE: ERART SCHLENDER
APELADO: ENGENHO CERRADO COMERCIO DE BEBIDAS

DESTILADAS LTDA - ME e CHRISTIAN BENDER

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES – SENTENÇA PROCEDENTE – DANO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO QUE APRESENTA VALORES SUPERIORES AO ALEGADO PELO APELANTE - REPARAÇÃO DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que o incêndio foi provocado por preposto da empresa ré, resta caracterizado o dever de indenizar pelos danos emergentes.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0014849-22.2018.8.11.0015

APELANTE: PLANTIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

APELADO: MARCOS HENRIQUE MASCARELLO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Responsabilidade Civil c/c Reparação por Danos Materiais Emergentes e Lucros Cessantes julgada parcialmente procedente, com a condenação do réu ao pagamento de R$ 18.846,60, a título de danos emergentes, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, bem como custas processuais e honorários de sucumbência de 20% sob o valor da condenação e o depósito remanescente dos honorários periciais.

O apelante pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor, Christian Bender, pleiteia a reforma da sentença no que tange a condenação por danos emergentes ou, subsidiariamente, que condenação seja fixada com base na extensão da área que foi consumida pelo fogo.

Argumenta que a verba honoraria deve ser fixada com base nos percentuais que cada uma das partes sucumbiu e, por fim, requer que os autores sejam condenados ao pagamento das custas processuais e à restituição do valor correspondente aos honorários periciais.

Contrarrazões no Id n. 69652062.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003447-92.2011.8.11.0045

APELANTE: ERART SCHLENDER

APELADO: ENGENHO CERRADO COMERCIO DE BEBIDAS DESTILADAS LTDA - ME, CHRISTIAN BENDER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelante é réu em Ação de Responsabilidade Civil c/c Reparação por Danos Materiais Emergentes e Lucros Cessantes, julgada parcialmente procedente para condená-lo ao pagamento dos danos emergentes causados ao sócio proprietário da empresa Engenho Cerrado Comercio de Bebidas.

Aduz que o sócio não teria legitimidade ativa para pleitear a indenização, já que os prejuízos teriam sido efetivamente suportados pela Pessoa Jurídica.

Ademais, o apelante sustenta que a condenação deve ser fixada com base na extensão da área que foi consumida pelo fogo, que segundo ele corresponde a 4,7574 hectares.

Aduz ainda que, se considerar que o investimento alegado pelo autor para o plantio de 10,89 hectares seria de R$25.594,80, conforme a petição inicial, o custo de cada hectare plantado com cana de açúcar é de R$2.350,30. Com isso, multiplicado o valor de R$2.350,30 pela área de 4,7574 há, que representa a área que foi atingida pelo fogo, resultaria na quantia de R$11.181,33.

No entanto, conforme delimitado na petição inicial, a demanda relaciona-se a reparação civil pelos danos causados tanto à empresa quanto ao sócio e ficou demonstrado que Christian Bender investiu na compra de insumos, materiais para a produção da cana de açúcar e transporte das cargas, conforme notas fiscais anexas ao processo, o que evidencia sua legitimidade para requerer a reparação civil, em seu próprio nome.

Ademais, o apelado provou ao longo do processo, inclusive por meio de provas testemunhais, que o incêndio que atingiu sua plantação foi provocado pelo preposto do apelante. Assim, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, é devida a indenização correspondente aos danos emergentes sofridos pelo apelado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO INICIADO NO IMÓVEL VIZINHO – LAUDO PERICIAL - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado nos autos através do laudo pericial que o incêndio teve início na empresa/requerida, vindo na sequência danificar a residência dos autores, resta caracterizado o dever de indenizar pelos danos materiais e morais sofridos pelos requerentes. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. (TJ-MT - EMBDECCV: 10005398420168110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)

Ressalta-se que o apelado comprovou, por meio do laudo técnico de fls. 54/59, que a área afetada foi de 5,23 hectares, incluindo a área de faixa de domínio do Estado, que provou possuir autorização para explorar na época. Além disso, exibiu cálculo que demonstra que o custo da produção por hectare seria de R$ 3.981,79.

Assim, se fosse considerado o valor constante do parecer técnico para realizar a soma sugerida pelo apelante seria obtido um valor superior ao estipulado na sentença, que, por sua vez, levou em conta o somatório dos comprovantes apresentados (fls.44/51) para fixar o valor a ser pago a título de danos emergentes.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso. Por fim, deixo de aumentar os honorários porque já concedidos no percentual máximo na sentença (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021